Tribunal: TJDFT
Processo: 0732029-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732029-87.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VILMAR LAVRISTA DA SILVA APELADO: GLOBO CAPITAL - ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA, BRUNO LOPES JACQUES DE SOUSA, LEANDRO DOS SANTOS CARDOSO, ALANNA MEIRA CARRIJO ALENCAR DECISÃO Vilmar Lavrista da Silva apresentou petição de desistência da apelação interposta por ele após o indeferimento de seu requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 70984279). O advogado subscritor da petição possui poderes para desistir do recurso (id 70095443, 70095617, 70095664 e 70095743). Homologo a desistência do recurso nos termos do art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil e do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Sem majoração de honorários advocatícios em razão da desistência. Baixem-se os autos, após as providências de praxe. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator